Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002124-11.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLER RAIMUNDO ANICETO - CPF: 241.588.281-04 (EMBARGANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), NADIA APARECIDA ANICETO - CPF: 459.627.231-04 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a

contradição

apontad
a
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WILLER RAIMUNDO ANICETO e NADIA APARECIDA ANICETO

opõem embargos de declaração
(ID nº
255913668
), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº
253854196
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade proveu o recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Em suma, sustenta
m
que
o
acórdão
se contradiz ao desconsiderar as conclusões periciais e os testemunhos apresentados, que são elementos objetivos e contundentes de que o hospital agiu de forma negligente, contribuindo diretamente para o óbito da paciente.

Ao final, pugnam pelo
acolhimento dos embargos de declaração
para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando
a contradição apontada.

Prequestionam
os artigos 186 e 944 do Código Civil; art. 14, § 4º do CDC
; art. 5º, V e X da CF e art. 371 do CPC/15.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no ID nº
262109767
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)” (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo qu
e se julgou e a interpretação d
o
s
embargante
s
acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que el
es
compreende
m
melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em
Recurso de Apelação Cível, que

proveu o recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
contradição
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício
.

In
casu
,
não se verifica qualquer
contradição
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação
do
s
embargante
s
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025